Tribunal: TJDFT
Processo: 0008239-21.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. LICITUDE. MORA NÃO AFASTADA.
I. Não há interesse recursal quanto à pretensão que coincide com o provimento jurisdicional outorgado.
II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê, para a hipótese de inadimplência, a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa.
IV. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, as tarifas de cadastro e de registro do contrato, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor.
V. Se as prestações do empréstimo deixaram de ser pagas e não houve cobrança de nenhum encargo financeiro ilícito ou abusivo no período da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.
VI. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido em parte e desprovido.